Tribunal: CARF
Processo: 10675.722501/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722501/2016-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.615 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015
CRÉDITO
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
PARA
FORMAÇÃO
DE
LOTES.
PORTO.
IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e nos termos decididos pelo disposto na decisão do REsp. no
1.221.170/PR do STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos do PIS-
PASEP/COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo
de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Valcir Gassen, Tatiana Midori Migiyama, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do recurso, e, no
mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Valcir Gassen,
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
negaram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.607, de 06 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10675.721033/2016-83, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722501/2016-37
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.615 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.722501/2016-37

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP/COFINS
DESPESAS.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECI

faturamento mensal.

-

-
-cumulativa.
Consta a seguinte decisão no acórdão:

-

- -008.979, de 28
de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo 10675.721146/2017-60,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.615 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.722501/2016-37

Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial foi admitido
o recurso interposto pela Fazenda Nacional no que concerne a matéria crédito de PIS e COFINS
sobre o frete de produtos acabados entre os estabelecimentos do Contribuinte, ainda que para
formação de lotes destinados à exportação.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões.
Requer o não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional por falta
de divergência na interpretação da legislação tributária, caso assim não se entenda, que seja
negado provimento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre
Conselheiro Relator, peço vênia para manifestar entendimento
divergente, por chegar, na hipótese vertente, à conclusão diversa daquela
adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda
Nacional,
que
suscita
divergência
jurisprudencial
de
interpretação da legislação tributária, quanto à seguinte matéria:
ossibilidade de crédito de PIS e COFINS incidente sobre o

, bem como
quanto ao mérito do recurso, conforme passo a explicar a seguir.
O Acórdão recorrido entendeu que, no regime da não-cumulatividade
do PIS e da COFINS, o custo com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte, ainda que para formação de lotes
destinados à exportação, deve ser considerado para o cálculo do crédito
de PIS e COFINS. Veja-se a ementa:
DESPESAS.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIO. EXPORTAÇÃO. As despesas com fretes
para
a
transferência/transporte
de
produtos
acabados

inclusive, para a
formação de lote, constituem despesas na operação de venda e dão direito a
créditos da contribuição, passiveis de desconto do valor apurado sobre o
faturamento mensal. (Grifei)
De outro lado, objetivando comprovar a divergência, a recorrente trouxe
à baila o Acórdão paradigma no 3403-003.163, de 20/08/2014, em que
a Turma julgadora, negou o direito ao referido crédito, Confira-se na
ementa:
CRÉDITOS. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. FORMAÇÃO DE
LOTE PARA EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A transferência de

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.615 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.722501/2016-37

produto acabado a estabelecimento filial para formação de lote de exportação,
ainda que se efetive a exportação, não corresponde juridicamente à própria
venda, ou exportação, não gerando o direito ao creditamento em relação à
contribuição. (Grifei)
Cotejando as ementas, facilmente se comprova, que o entendimento do
recorrido está, com efeito, divergente do que adotado no Acórdão
paradigma no 3403-003.163.
Certo que o paradigma foi parcialmente reformado pelo Acórdão no
9303-009.578, apenas na parte em que admitiu a apropriação de créditos
na aquisição de serviços de fretes utilizados na compra de insumos, os
quais não foram onerados pelas contribuições. Já em relação à matéria
objeto da presente insurgência, continua válido e apto a configurar a
divergência arguida.
Há que ser ressaltado ainda que, o fato de o Acórdão recorrido enviar o
material para formar lote no porto, para exportação, enquanto que, no
paradigma há envio para formação de lote em outro estabelecimento, é
uma diferença que entendo ser acidental, cabendo a esta CSRF decidir
o frete para formação de lote
contribuição.
Ante ao acima exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
A seguir, para finalização do presente voto, apresento meu entendimento
quanto ao mérito da matéria.

Mérito
A discussão cinge-se quanto ao custo com frete contratado pela
Contribuinte para o tran

formação de lote de exportação, deve ser ou não considerado para o
cálculo do crédito de PIS e COFINS.
No Acórdão recorrido, esse crédito foi reconhecido. No entanto, discordo
dessa decisão e passo a explicar.
A lei no 10.833, de 2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto
de créditos de COFINS/
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II,
ô
Como se vê, a possibilidade de creditamento em relação a despesas com
frete e armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens
adquiridos para revenda ou produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda
assim, quando o ônus for suportado pelo mesmo. Trata-se, pois, de
hipótese de creditamento da contribuição bastante restrita, a despeito
daquela inerente ao desconto de créditos calculados em relação a
insumos, conforme ressaltado.
Por isso, entendo que o valor do custo de frete de produtos acabados
entre estabelecimentos, ou do estabelecimento do fornecedor/depósito
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.615 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.722501/2016-37

formação de lote de exportação, não dá direito a
crédito, pelos seguintes motivos:
(i) primeiramente por não se enquadrar no disposto no inciso II do Art. 3°
da Lei n° 10.637, de 2002, por não se subsumir ao conceito de insumo,
visto que trata-se gasto referente a produtos acabados, portanto
posteriores ao processo de produção; e
(ii) ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art.
3° da Lei n° 10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de
venda.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de
créditos sobre gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de
acordo com o Parecer Cosit no 05 de 2018, esses gastos não podem ser
considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os parágrafos 55 e 56,
a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833,
de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo
de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados
insumos gastos com transporte (frete) de produtos acabados
(mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao
adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de

contratação de transportadoras. (Grifei)
Concluindo, temos que o custo com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte até o porto, ainda que para formação de
lotes destinados à exportação, trata-se de gasto posterior ao processo
produtivo, não se caracterizando como insumo e também não é
considerado gasto relativo à venda, uma vez que a venda ainda não
ocorreu. Trata-se – portanto – de gasto de logística, que tem natureza de
despesa operacional e, assim, sem previsão de geração de crédito
referente ao PIS e a COFINS.
Posto isto, temos que o frete em questão não se insere na categoria de
insumo, porque está fora do processo produtivo e não é frete de venda,
por ser anterior a ela. Tem natureza de atividade de logística, sem
previsão de crédito. Assim, entendo que a glosa do crédito referente a
esse gasto deve ser mantida.
Em vista do acima exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para no mérito, dar-lhe provimento, para
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.615 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.722501/2016-37

restabelecer a glosa sobre fretes na transferência de produtos acabados
até o porto, inclusive para formação de lote de exportação.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital